Tribunal: TJMT
Processo: 1010307-94.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1010307-94.2017.8.11.0041
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que se trata de matéria cujo processamento e julgamento compete às Câmaras Isoladas Direito Público e Coletivo, nos termos do Art. 21A, inciso II, alínea “a" do RITJMT.
No entanto, foi distribuído para a competência das “Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo”.
Desse modo, encaminho os autos para redistribuição à Câmara Isoladas Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora